Tribunal: TJES
Processo: 0002401-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002401-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO CHAMPAGNAT LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002401-71.2018.8.08.0024

EMBTE:
POSTO CHAMPAGNAT LTDA

EMBDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCON
ESTADUAL
. MULTA.
OMISSÃO. INEXISTENTE.
RECURSO
D
ES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhece
r

do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002401-71.2018.8.08.0024

EMBTE:
POSTO CHAMPAGNAT LTDA

EMBDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na
apelaç
ão
cíve
l

opostos
por
Posto Champagnat LTDA
,
para apontar omissão no acórdão, requerendo seja aplicado efeito suspensivo para obstar os efeitos decorrentes da conclusão de julgamento realizado por exame de seu apelo.

Aduz que não foram enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados, ocasionando ausência de prestação jurisdicional, bem como, porque o exame realizado deixou de considerar a existência de provas nos autos, de que a medição realizada na fiscalização foi inadequada.

Muito bem. Por exame do apelo, interposto sob argumentação de que a fundamentação da sentença foi genérica e de que não houve prática de infração, revelando-se desarrazoada a multa aplicada, fora mantido o valor
1
da penalidade indicada pelo Procon, decorrente de Auto de Infração lavrado em seu desfavor.

M
uito embora afirme o recorrente que não houve
infringência
à legislação consumerista, verifica-se
pelo auto de infração lavrado e que
veio acompanhado inclusive de fotos do local, a constatação de
ausência das informações ao consumidor, relativa aos preços dos serviços, dos produtos e formas de pagamento disponibilizadas, subsumindo-se à
infração descrita pelo agente no documento.

Nesse passo, apesar de não ter havido a menção direta ou pormenor,
quanto à atuação do agente fiscalizador
no exame realizado pelo Colegiado, constatou-se a presença dos requisitos ensejadores da penalidade aplicada no processo administrativo. É dizer, a legalidade do ato que culminou na multa contestada foi verificada, a ensejar sua manutenção, em sede judicial.

Com isso, vislumbra-se o descontentamento do recorrente com a resultado alcançado na lide, que fora-lhe desfavorável, contudo, os embargos de declaração não são hábeis à rediscussão da matéria tratada na demanda, de modo que deve ser manejado o recurso adequado ao seu intento.

De todo modo, registre-se, o julgador não está obrigado a examinar cada tese suscitada pelas partes, se encontra o fundamento para a solução da lide.

Considerando
o exposto
e ausente o vício apontado, mantém-se o acórdão objurgado.

Conheço do
recurso
e
nego-lhe provimento
.

Por fim, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, quando nítido o esgotamento da matéria, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, ante ao latente intuito procrastinatório.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1

R$
7.316,20
(
sete mil trezentos e dezesseis reais e vinte centavos
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)